Tribunal: TJPA
Processo: 0008311-56.2016.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008311-56.2016.8.14.0065

RECORRENTE: DIOMAR RODRIGUES ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL GRAVE.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, NA MEDIDA EM QUE PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O CRIME.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB.
PROVIMENTO
.
AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE EFETIVAMENTE É O CASO DOS AUTOS, POIS NÃO SE AFIGURA O MOTIVO FÚTIL, NA MEDIDA EM QUE A VÍTIMA CERCOU, EMPURROU E AMEAÇOU DE AGRESSÃO O RÉU, NÃO OCORRENDO IGUALMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO INCISO IV, NA MEDIDA EM QUE A AÇÃO SE DEU DURANTE UMA BRIGA, EM QUE RÉU E VÍTIMA ESTAVAM EMBOLADOS NO CHÃO E LOGO APÓS DE SE AMEAÇAREM MUTUAMENTE COM FACA E UM PEDAÇO DE PAU.

ASSIM, AINDA QUE NESSA FASE PROCESSUAL NÃO SEJA POSSÍVEL VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, TAL PROCEDER É POSSÍVEL QUANDO CONSTATADA, DE FORMA CABAL, A INOCORRÊNCIA DE QUALIFICADORA, O QUE EFETIVAMENTE SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE, RAZÃO PELA QUAL AS QUALIFICADORAS DEVERÃO SER DECOTADAS DA DENÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DIOMAR RODRIGUES ALVES
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 18245852
,
que no dia 16/08/2016, por volta das 20h00min, na rua 03, município de Xinguara, no estabelecimento comercial “Bar do Val”, de propriedade da vítima, Erivaldo Alves da Silva, o denunciado, ora recorrente, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida desta, com golpes de arma branca, tipo peixeira.

Conforme a inicial acusatória, na data ao norte referida, o recorrente, após ingerir bebida alcoólica com sua companheira, de nome Martiane P. da Silva, se armou com arma branca e se dirigiu ao bar de propriedade da vítima, avançando contra esta e desferindo-lhe vários golpes, causando perfurações no tórax, pescoço, rosto e flancos, vindo esta a falecer no local.

Informada sobre o fato, uma guarnição da PM se dirigiu ao local e constatou o crime, iniciando perseguição ao acusado e o abordando ainda na via pública, sendo este preso, ainda na posse da arma utilizada no crime, e conduzido à delegacia, onde confessou a prática delituosa, alegando, porém, ter este motivação passional, pois fora informado, por uma ligação telefônica feita pela vítima, no mesmo dia do crime, onde esta afirmava que ficaria com sua companheira, porém, sua companheira negou tal fato, relatando que convivia com o recorrente há quatro meses e que a ligação referida ocorrera logo no início de seu relacionamento com o recorrente, onde a vítima relatara o interesse por si e que desejava consigo manter um relacionamento, mas que tal jamais houve.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrente e corréu como incursos nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, sendo, às fls. 06/07, do documento de mesmo ID juntada decisão de recebimento da denúncia e, às fls. 20/21, acostada resposta à acusação.

Em ID 18245853/55, termo de audiência e oitiva de testemunhas e do ora recorrente; às fls. 20/25, alegações finais ministeriais

Alegações finais defensivas, ID 18245856.

Às fls. 07/08, do documento de ID 18245856, Sentença de Pronúncia, onde, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em documentos de ID 18245857/69.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID
18245876, pugnando, em síntese, pela desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal grave ante a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente e, caso mantida a pronúncia, que se proceda ao decote das qualificadoras do tipo.

Em contrarrazões, documento de
ID 18245882
, o representante do
MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

Em ID 18245883, mantida a decisão recorrida e encaminhado os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18650646, a Procuradoria de Justiça manifestou-se conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DIOMAR RODRIGUES ALVES
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

Pretende o recorrente, neste primeiro tópico do recurso, que seja impronunciado, com desclassificação da conduta a si imputada para a de lesão corporal grave, ante a ausência de animus necandi em seu proceder.

Não há como ser dado provimento a este ponto do recurso.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no Laudo que comprovou a morte da vítima, bem como na confissão do recorrente, que afirmou ser o autor dos ferimentos que levaram a vítima à morte, alegando, contudo, que o crime teria ocorrido por motivos passionais, não se mostrando possível a pretendida desclassificação, com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, pois tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Tem-se, no caso em apreço, que dúvidas existem acerca das circunstâncias em que se deu o crime, mormente ante a patente contradição observada entre os depoimentos prestados pelo recorrente e aquele prestado por sua companheira, onde aquela afirma, em sede inquisitorial, que o réu fora ao bar da vítima e, em sede inquisitorial, afirmou que a vítima fora à sua residência e se armou com um pedaço de pau para agredir o ora recorrente.

A testemunha Renato, depoimento em mídia de ID 18245864, relatou não saber de desentendimento entre o réu e a vítima, mas que vira a vítima o interpelar, quando este voltava do trabalho, tendo o empurrado por duas vezes; que o recorrente correu para dentro do bar da vítima e logo após entraram em luta corporal; que a vítima afirmou dar em cima da companheira do recorrente e que ficaria por ela, provocando o recorrente.

O recorrente, mídia de ID 18245867/68/69, o recorrente afirmou que voltava do trabalho quando foi interpelado pela vítima e que esta falava sobre o interesse tinha em sua esposa; que a vítima vinha fazendo provocações em relação à sua esposa há vários dias; que pediu para que ela o deixasse passar, mas foi inútil, razão pela qual entrou no bar e pegou uma faca que estava sobre uma mesa e avisou à vítima para que não se aproximasse; que a vítima pegou um pedaço de pau e partiu para cima de si em razão do que passaram à luta corporal, oportunidade em que lhe aplicou os golpes de faca.

Do depoimento da companheira da vítima, tem-se que esta afirma que a vítima cercou o recorrente já armada com um pedaço de pau, porém, o recorrente relatou ao Juízo que a vítima o interpelou no caminho e que se armou com um pedaço de pau após o ver armado com a faca, restando, portanto, dúvidas acerca das circunstâncias em que ocorreu o delito, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal grave na medida em que se o recorrente pretendia somente se proteger de agressão injusta, bastaria ter desferido um único golpe contra a vítima e assim não procedendo, desferindo contra esta diversos golpes e em região fatal, no mínimo assumiu o risco de obter o resultado morte, não sendo cabível a pretendida e almejada desclassificação, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. À exegese do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação somente ocorrerá diante da certeza da ausência do dolo na conduta e, tendo em vista que nos autos, após as provas colhidas, evidenciou-se que o Recorrente proferiu ameaças de morte contra a vítima no dia anterior, bem como iniciou a discussão que culminou no evento morte, há indícios suficientes de que ele agiu impelido com animus necandi, sendo assim, necessário submeter os autos ao Colendo Tribunal do Júri, competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1002499-89.2021.8.11.0011, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente ao desferir os golpes na vítima, bem como por haver a possibilidade de ter agido deliberadamente para a matar e assim se ver livre das investidas que fazia sobre sua companheira, necessário se faz que seja submetido a julgamento pelo C. Tribunal do Júri, o competente para analisar as razões e circunstâncias dos crimes dolosos contra a vida.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No que concerne às qualificadoras, tenho por dar provimento ao recorrente.

Ao pronunciar o recorrente o magistrado afirmou,
in verbis
:

“Se alguma dúvida há a respeito da conduta dolosa do acusado, melhor que o tema seja enfrentado pelo Tribunal Popular. O mesmo deve ser dito em relação às qualificadoras, sendo melhor que sobre ela também delibere o Tribunal do
Júri
, porque, sendo a
pronúncia
mero juízo de possibilidade, não se justifica a exclusão de qualificadoras nesta fase processual quando o conjunto probatório não repele, de forma manifesta e declarada, a sua existência.

Se há dúvidas quanto à ocorrência das qualificadoras, então, que a respeito disso decida o Tribunal Popular. Releva notar que, circunstâncias atenuantes, se existentes, deverão ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.”

Observa-se, do excerto da decisão de pronúncia,
que efetivamente não há fundamentação na decisão de pronúncia a manter as qualificadoras, de igual forma não descreveu o Ministério Público o conteúdo da imputação.

Assim, tenho por dar provimento a este ponto do apelo, pois, ao afirmar a presença das qualificadoras, não demonstrou o representante do órgão ministerial os fundamentos, as razões pelas quais entendeu por suas ocorrências, não restando demonstrado de que forma a ação do ora recorrente se deu à traição, pois vítima e réu estavam em meio a uma briga, igualmente não se denota na ação nenhuma emboscada e da mesma forma não se pode falar em recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que este estava armado com um pedaço de pau, como se denota de todos os depoimentos colhidos nos autos, não se podendo igualmente afirmar que o motivo foi fútil, na medida em que fora o recorrente cercado pela vítima e que era esta quem o ameaçava.

Assim, com fulcro no entendimento jurisprudencial de que o decote das qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia é cabível/autorizado quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando destituídas de amparo nos elementos de provas dos autos, e não tendo o
parquet,
na denúncia, bem como o Juízo, na sentença de pronúncia, tecido maiores detalhes acerca das qualificadoras, não sendo apresentados aos autos detalhes acerca da motivação, bem como das circunstâncias da conduta adotada pelo recorrente, não se pode afirmar que restam minimamente configuradas as qualificadoras, mormente pelo fato de não restar demonstrada a motivação do recorrente, assim como ficou demonstrado que toda a ação se deu frente a frente, após agressões recíprocas e quando vítima e réu se embolavam no chão durante uma briga, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE GOLPES. INDÍCIOS DE MEIO CRUEL. DECOTE DE QUALIFICADORA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DA PRONÚNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos. 2. A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 3. Recurso provido.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECOTE DE QUALIFICADORA, EM 2º GRAU. PRETENSÃO DE SEU RESTABELECIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Se a instância ordinária, soberana na análise dos fatos e provas coligidos aos autos, chegou à conclusão de que a qualificadora, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal - relativa à atuação do agente mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido -, é manifestamente improcedente, fê-lo tendo por base o acervo probatório da causa. Diante disso, a inversão dessa conclusão, para entender-se equivocada a referida exclusão, exigiria, inevitavelmente, o reexame dos contexto fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II. Consoante a jurisprudência do STJ: "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes. Analisar se a qualificadora excluída pelo Tribunal de origem é ou não manifestamente improcedente ou descabida, implica, necessariamente, em detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais" (STJ, AgRg no REsp 1.073.018/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 19/09/2011). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 274.190/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 12/11/2013)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DAS QUALIFICADORAS DA 'SURPRESA' E DO 'RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA'. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. INEXISTÊNCIA. 1. A exclusão das qualificadoras do homicídio na fase da pronúncia, somente é admitida quando manifestamente improcedentes, pois, havendo dúvidas de sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate sob pena de usurpação da competência do Júri Popular. 2. In casu, as instâncias ordinárias afirmaram, categoricamente, que as qualificadoras da 'surpresa' e do 'recurso que impossibilitou a defesa da vítima' eram manifestamente improcedentes por não guardarem qualquer relação com as provas acostadas aos autos, o que impede conclusão em sentido contrário por este Sodalício Superior- Súmula n.º 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1125733/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012)

Reconheço, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Contudo, convém salientar que a imputação das qualificadoras, neste caso, se afigura manifestamente improcedente, pois, como já salientado, não há qualquer fator a apontar as razões pela qual o crime praticado o foi por motivo fútil, assim como as circunstâncias, como relatado, não apontam para traição ou emboscada, sendo, portanto, caso de decote das qualificadoras, que, como orienta a jurisprudência, só podem permanecer quando demonstrada, minimamente, sua ocorrência.

Assim, ainda que nesse estágio processual vigore o princípio
in dubio pro societate
, qualificadora só deverá ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri se efetivamente demonstrada sua ocorrência, o que não ocorre no presente caso, onde não há qualquer demonstração efetiva de como se deram, razão pela qual não há que perdurar as qualificadoras imputadas ao crime praticado pelo recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, devendo, contudo, serem decotadas da pronúncia as qualificadoras previstas no § 2º, II e IV, do art. 121, do CP, conforme fundamentação supra.

Em razão do exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a decisão de pronúncia, porém, decotando as qualificadoras do tipo por não se mostrarem devidamente delineadas suas ocorrências, e
, neste caso, se afiguram manifestamente improcedentes.

Ex positis,
conheço do recurso lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão de pronúncia, porém, dela decotando as qualificadoras do tipo.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2024